Tribunal: TJDFT
Processo: 0723177-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0723177-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JOAO VICTOR DE ALCANTARA CANDEIAS PACIENTE: JOAO VICTOR DE ALCANTARA CANDEIAS AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RECANTO DAS EMAS, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de PETIÇÃO denominada Habeas Corpus, formulada por JOÃO VICTOR DE ALCANTARA CANDEIAS, sem advogado constituído, que aponta como autoridades coatoras o Juízo do Juizado de Violência Doméstica contra a Mulher do Recanto das Emas e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. A petição foi inicialmente distribuída ao Ministro LUIS ROBERTO BARROSO, do Supremo Tribunal Federal, que negou seguimento ao habeas corpus e determinou a remessa dos autos do TJDFT (ID 59980186, pág. 127). Considerando que o paciente não possui advogado constituído e que a petição apresenta fundamentação deficiente, os autos foram encaminhados à Defensoria Pública, que assim se manifestou (ID 60352947): A Defensoria Pública, após contato com o impetrante, certificou-se de que o seu interesse é de trancar o inquérito que apura os fatos, com a consequente extinção do processo que regulou as medidas protetivas. Trata-se de questão ainda não submetida à apreciação do juízo de primeiro grau. Dessa forma, por impossibilidade jurídica de sua apreciação, pelo impeditivo de supressão de instância, requer a desistência da presente ordem de habeas corpus. Ante o exposto, tendo em vista a expressa manifestação da defesa do Impetrante, homologo a desistência do presente writ, com fulcro no artigo 618, do Código de Processo Penal, c/c o artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 18 de junho de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator